Tribunal: STF
Processo: HC 126924
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO DO PACIENTE. JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE RESTRITA À ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA NO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MOTIVOS JUSTIFICÁVEIS PARA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.